Tribunal: TCU
Processo: 019.155/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Pedido de Reexame em Aposentadoria de ex-servidor do Tribunal Superior do Trabalho, Ato considerado ilegal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de aposentadoria em favor de Ermenegildo Alves Pereira no cargo de Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Segurança Tribunal Superior do Trabalho, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, III, da Constituição Federal, 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, dos arts. 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, bem como no art. 7o, III, da Resolução TCU 353/2023, em: 9.1. negar registro ao ato de aposentadoria em favor de Ermenegildo Alves Pereira; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos pelo interessado, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Superior do Trabalho que: 9.3.1. dê ciência, no prazo de 15 dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido e informando-lhe que, uma vez que implementou os requisitos para as vantagens de quintos e opção, deverá escolher apenas uma delas, uma vez que é ilegal o pagamento cumulativo; 9.3.2. no prazo de 30 dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o interessado está ciente do julgamento deste Tribunal; 9.3.3. acompanhe o desfecho da decisão judicial proferida nos autos do Processo 1035883-44.2019.4.01.3400, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região e, em caso de êxito da União, promova a imediata exclusão da vantagem "opção", eliminando a irregularidade no novo ato de aposentadoria a ser emitido, salvo se houver disposição em sentido contrário pelo Poder Judiciário em deliberação transitada em julgado; 9.4. comunicar ao interessado e ao Tribunal Superior do Trabalho a respeito desta deliberação.